Tribunal: TJMT
Processo: 1071289-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Processo: 1071289-24.2022.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: DAYANE CEZAR GONTIGIO
Recorrida: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Relator: Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 21/11/2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER DANOS MORAIS. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o dever de ressarcir materialmente a parte recorrente, e julgou improcedente a pretensão de indenização moral.
2. Recurso que pretende o reconhecimento de direito a indenização moral.
3. Furto de pertences no interior de veículo em estacionamento da empresa recorrida comprovado.
4. A situação vivenciada ultrapassa a esfera patrimonial. Danos morais caracterizados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071289-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYANE CEZAR GONTIGIO - CPF: 006.903.361-79 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.591.651/1548-84 (RECORRIDO), MAYZA MAGALHAES VIEIRA BATISTA - CPF: 032.396.985-28 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.591.651/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023